Tribunal: STF
Processo: AI 477905
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE TRÊS RECURSOS CONTRA A MESMA
 DECISÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1.      Ocorre a preclusão
temporal na hipótese do recurso interposto após o prazo de cinco
dias, previsto no artigo 317 do RISTF.
2.      Exercido o direito de
recorrer através da primeira interposição, a parte não pode inovar
suas razões em nova peça  recursal, em face da preclusão
consumativa.
3.      A interposição de mais de um recurso contra a mesma
 decisão caracteriza violação do princípio da unirrecorribilidade ou
 da singularidade.
        Não conheço do agravo regimental.